Tribunal: TJES
Processo: 5001790-27.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001790-27.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA BARCELOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA NO CASO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela autora, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da declaração de hipossuficiência e dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça quando não infirmada por outros elementos dos autos.

4. O afastamento da presunção somente se justifica diante de provas concretas que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

5. A agravante aufere renda inferior a um salário mínimo, proveniente de benefício previdenciário, circunstância que evidencia limitação financeira para suportar custas e despesas sem prejuízo de sua subsistência.

6. A renda do núcleo familiar, comprometida com despesas ordinárias e empréstimos consignados, reforça a situação de dificuldade econômica.

7. Os extratos bancários demonstram baixa movimentação financeira, corroborando a alegação de hipossuficiência.

8. A assistência por advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, por não constituir no caso elemento apto a infirmar a presunção de insuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, sendo suficiente para a concessão da gratuidade da justiça na ausência de prova em sentido contrário.

2. A renda reduzida e os encargos financeiros do núcleo familiar evidenciam a incapacidade de arcar com custas processuais sem prejuízo da subsistência.

3. A constituição de advogado particular não impede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, AI 5009795-77.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.10.2023; TJES, AI 5002498-87.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 17.06.2021; TJES, AI 5004117-81.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 16.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001790-27.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA BARCELOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA BARCELOS
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública Regional de Itapemirim e Marataízes, nos autos da ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 18080946) aduz a autora, em síntese, não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejudicar sua subsistência e de sua família.

E mais: pontua estar em gozo de benefício previdenciário, auferindo o importe líquido de R$870,88 (oitocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), complementando sua renda como salgadeira e com auxílio de seu marido, também pensionista.

Afirma que desde o ano de 2023, ela e seu esposo são isentos de declarar Imposto de Renda, o que comprova sua baixa capacidade financeira.

Destaca que o veículo financiado, apesar de seus significativo valor, demonstra, junto com as outras despesas, o grau de endividamento familiar. Outrossim, necessita do mesmo para exercer seu trabalho informal como salgadeira.

Por fim, destaca que o fato de estar assistida por advogado particular não obsta a concessão do benefício.

Pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão de id. 18105949 que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside em saber se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Neste caso, entendo que sim.

Relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

A autora é idosa, auferindo benefício no valor líquido aproximado de R$870,88 (oitocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), inferior a um salário-mínimo, após diversos descontos consignados, não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais, sem o comprometimento de seu orçamento familiar.

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual civil – Agravo de instrumento – Ação de revisão contratual –
A
ssistência judiciária gratuita – Remuneração mensal inferior a três salários mínimos – Recurso provido.
I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de revisão contratual ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça lá formulado. II – Questão em discussão 2.
Discute-se se é devida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoa que percebe remuneração mensal inferior a três salários mínimos
. III – Razões de decidir 3.
A agravante é professora da rede pública e aufere, mensalmente, rendimentos brutos no valor de R$ 3.874,24 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), ou seja, menos de 03 (três) salários mínimos mensais, parâmetro este já utilizado pela jurisprudência deste eg. TJES para balizamento dos deferimentos da assistência judiciária gratuita
. IV – Dispositivo e tese 5. Agravo provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99. Jurisprudência relevante citada: TJES – AI 5009795-77.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 05/Oct/2023; TJES – AI 5002498-87.2020.8.08.0000 -Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 17/Jun/2021 Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5015300-78.2024.8.08.0000. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Destaque-se que a renda auferida por seu esposo, no valor líquido de R$1.879,21 (um mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), também com desconto de diversos empréstimos consignados, comprova a dificuldade financeira familiar, considerando as contas regulares de água, energia e o próprio financiamento do veículo.

Ademais, a autora anexou aos autos extratos bancários que demonstram baixa movimentação financeira, corroborando a necessidade da concessão do benefício.

Ainda, o fato de estar assistida por advogado particular não obsta a concessão do benefício, conforme julgamento deste Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR – CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o pleito de benefício da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum, de modo que só poderá ser afastada diante de elementos concretos que refutem a condição de hipossuficiência da parte. 2. Constam nos autos documentos capazes de indicar a condição de hipossuficiência da parte, e,
não obstante seja assistida por advogado particular, tal circunstância isolada não é apta a afastar a concessão do benefício, sendo, portanto, seu deferimento medida que se impõe.
3. Recurso provido. Data: 16/Jul/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004117-81.2022.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)